Tribunal: TJMT
Processo: 0003799-87.2008.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-22

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ELIAS DA SILVA
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Número do Protocolo: 49462/2014
Data de Julgamento: 16-12-2020

E M E N T A
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C COBRANÇA – EXONERAÇÃO INDEVIDA DE SERVIDOR PÚBLICO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A exoneração arbitrária e injusta do servidor público do cargo ocupado após aprovação em concurso, privando-o de sua única fonte de renda, associado à pecha de “assassino” que passou a ostentar perante a sociedade, ultrapassam o mero aborrecimento, causando abalos emocionais suscetíveis de reparação a título de danos morais.

APELANTE(S):
ELIAS DA SILVA
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Apelação interposto por ELIAS DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Responsabilidade Civil por Danos Morais c/c Ação de Cobrança proposta em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE e LUIZ NELSON DA SILVA (proc. n. 0003799-87.2008.8.11.0002 – Cód. 207991), julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os Réus ao pagamento dos vencimentos e adicionais referentes ao período de maio de 2005 a fevereiro de 2006, atualizados com juros moratórios de 0,5% ao mês a partir da citação (art. 1-F da Lei n. 9.494/97) e correção monetária a partir da data em que deveria ter sido realizado o depósito de cada parcela, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00, nos termos do art. 20, §4°, do CPC/73.
Em suas razões, aduz, em síntese, que faz jus à indenização por danos morais diante de todo o mal que lhe foi impingindo, consistente na perseguição por seu superior hierárquico, injusta demissão da corporação (Guarda Municipal), dificuldades financeiras subsequentes e estigma social diante da repercussão do caso.
Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma parcial da sentença, com a condenação dos Apelados ao pagamento de danos morais no importe de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais).
Contrarrazões do Município de Várzea Grande às fls. 299/308.
A Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 317/318, se abstém de manifestar sobre o mérito do apelo, ao argumento de ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuida-se de recurso de Apelação interposto por ELIAS DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Responsabilidade Civil por Danos Morais c/c Ação de Cobrança proposta em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE e LUIZ NELSON DA SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os Réus ao pagamento dos vencimentos e adicionais referentes ao período de maio de 2005 a fevereiro de 2006, negando, porém, o direito a indenização por danos morais.
Razão lhe assiste.
Pelo que dos autos consta, verifica-se que o Apelante, após perseguição por de seu superior hierárquico, o Apelado Luiz Nelson da Silva, então Secretário da Guarda Civil, foi injustamente exonerado da corporação, em desrespeito aos princípios do contraditório e ampla defesa, o que somente foi retificado na via judicial, posteriormente, mediante a impetração de Mandado de Segurança (fls. 46/51).
Corroborando os fatos narrados pelo Recorrente e as consequências da perda do cargo, colaciono os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, Edherson Augusto Weber Tavera e Evandro Morales Fernandes, respectivamente:

“(...) Que o depoente tem conhecimento de que o autor fora exonerado do cargo, em virtude de procedimento administrativo instalado pelo Sr. Nelson, no qual não lhe fora dado o direto a ampla defesa, fato esse que podia ser constatado nos boletins internos da guarda municipal; Que parecia até uma perseguição pessoal praticada pelo requerido Luiz Nelson contra o autor, que um dos possíveis motivos para essa perseguição, poderia ser o fato do autor pertencer a associação dos guardas municipais que estava sempre a interferir na defesa de seus associados (...)” (fl. 248)

“(...) Que o depoente tomou conhecimento que o autor foi demitido de seu emprego, de guarda municipal do município de Várzea Grande, pelo de que o então comandante da guarda, Sr. Nelson, tê-lo acusado de prática de assassinato; Que o autor ficou afastado de suas funções em decorrência da demissão, por cerca de 2 anos, sendo que nesse período passou por sérias privações financeiras, tendo trabalhado como entregador de mercado, moto táxi, pescador, etc, e devido ainda esses problemas até o casamento foi abalado, culminando até a separação do autor e sua esposa; Que além dessas privações financeiras e dos problemas familiares dela decorrentes, o autor foi taxado no bairro como guarda assassino; (...)” (fl. 247)

Veja-se que tais depoimentos foram igualmente colacionados pelo julgador singular na sentença, a despeito de ter entendido pela improcedência do pedido de indenização por danos morais.
Contudo, ao contrário do entendimento adotado pelo Juízo a quo, tenho que, no caso, a exoneração arbitrária e injusta do servidor público do cargo ocupado após aprovação em concurso, privando-o de sua única fonte de renda, associado à pecha de “assassino” que passou a ostentar perante a sociedade, ultrapassam o mero aborrecimento, causando abalos emocionais suscetíveis de reparação a título de danos morais.
Nesse sentido, é o posicionamento da jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXONERAÇÃO INDEVIDA DE SERVIDOR PÚBLICO - DANO MORAL - CARACTERIZAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO. É subjetiva a responsabilidade do Estado pela reparação de danos causados por ato ilícito, sendo necessária a comprovação do fato, do dano, da culpa e do nexo de causalidade. Demonstrada a responsabilidade da Administração Pública pela exoneração indevida da servidora pública, caracterizado o dever de indenizar. A quantificação do dano moral deve obedecer aos princípios de moderação e razoabilidade, a fim de que o instituto não seja desvirtuado de seus reais objetivos, nem transformado em fonte de enriquecimento ilícito. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.20.501743-7/001, Relator(a): Des.(a) Luzia Divina de Paula Peixôto (JD Convocada) , 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/10/0020, publicação da súmula em 06/10/2020) (destaquei)

EXONERAÇÃO INDEVIDA DE SERVIDORA PÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECONHECIDA A ILEGALIDADE DO ATO DE REVOGAÇÃO DA NOMEAÇÃO. DEMANDA AJUIZADA EM BUSCANDO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. EXONERAÇÃO INDENVIDA DE SERVIDOR QUE ULTRPASSA MERO ABORRECIMENTO. PRECEDENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RECURSO PROVIDO. (TJMG - Ap Cível 0000536-62.2015.8.05.0198, Relatora Desa Maria de Lourdes Pinho Medauar, 1a CÂMARA CÍVEL, Publicado em 23/10/2018) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE EXONERAÇÃO C/C DANOS MORAIS. INTEMPESTIVIDADE. EXONERAÇÃO INDEVIDA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. VALOR DO DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Sendo intempestivo o primeiro apelo, não merece ser ele conhecido. 2. A exoneração indevida de servidor público concursado, motivada por perseguição política, enseja o dever de indenizar do Município. 3. O valor do dano moral deve ser fixado a partir dos elementos constantes dos autos e de toda a situação experienciada pelo requerente, notadamente o tempo que ficou afastado de suas funções, devendo a quantia ser capaz de indenizar sem enriquecer e de sancionar sem empobrecer, atendendo à proteção do bem jurídico lesado e as marcas psicológicas deixadas pelo evento, sendo, então, o caso de reduzir o valor fixado em excesso. 4. Vencida a fazenda pública, devem os honorários advocatícios ser arbitrados nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, estando correta, no caso, sua fixação no patamar máximo de 20%, devido à complexidade da causa e o tempo de sua duração. 1o APELO NÃO CONHECIDO. 2o APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJGO, APELACAO 0123689-05.2010.8.09.0164, Rel. CARLOS HIPOLITO ESCHER, 4a Câmara Cível, julgado em 09/02/2018, DJe de 09/02/2018) (destaquei)

Acerca do quantum indenizatório, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor devido, deve o arbitramento atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido e punir o ofensor, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.
Nesse sentido, a fim de que o montante não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório e pedagógico da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor ou caracterize enriquecimento sem causa do ofendido, entendo que a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigida monetariamente pelo IPCA desde o arbitramento e acrescida de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1°-F da Lei n. 9.494/97), a partir do evento danoso, se mostra adequada ao caso.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para, reformando parcialmente a sentença, condenar os Apelados ao pagamento de indenização por danos morais em favor do Autor/Apelante, ora arbitrados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), atualizado nos moldes acima.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR